Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713650-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIO BAUM DI DOMENICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento interpostos por Vitalidade Odontologia Ltda - Epp contra a decisão proferida, respectivamente, (i) pelo juízo a quo sob o ID 63619342, em sede de ação revisional de aluguel, em que aquele juízo indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência voltado ao pagamento proporcional dos encargos locatícios referentes ao período de 1o/03/2020 a 15/03/2020, correspondente a R$ 1.681,56, bem como à suspensão da cobrança de tais encargos, enquanto persistir o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público e, após o referido período, a readequação do valor do aluguel estabelecido no contrato em 50%; e (ii) por esta Relatoria, que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 16430666). Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que as partes figuram como Locador e Locatária em um contrato de locação comercial vigente desde 1o/03/2015, tendo por objeto as salas n. 5116 e 5118, no Shopping Conjunto Nacional, onde atua no setor de laboratório de prótese, serviços administrativos para área da saúde, clínica odontológica e atividades afins. Aduz que, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e, tendo em vista os Decretos expedidos pelo Governador do Distrito Federal interrompendo as atividades do comércio, o contrato de aluguel estabelecido entre as partes passou a ter a sua execução impossibilitada, além de ter ficado sem faturamento, impossibilitando-a de arcar com os encargos da locação. Argumenta, ainda, que, apesar da reabertura de seu empreendimento ter sido autorizada pelo Decreto 40.583, de 1o de abril de 2020, ou seja, após 1 (um) mês do seu fechamento total, a sua atividade de clínica odontológica não lhe permite auferir o mesmo faturamento de antes. Menciona que as medidas de isolamento da população permanecem em vigor, o que, por si só, já é um grande responsável pela redução da circulação de pessoas nos comércios e clínicas. Acrescenta que suas despesas mensais atingem, em média, R$ 170.000,00 por mês e que a medida de urgência se faz necessária à sua subsistência e de seus empregados. Requereu, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 16313353 e 16313354). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 16430666). O agravante interpôs agravo interno em face desta Decisão (ID 17184894). Sem contrarrazões, embora o agravado tenha sido intimado para tal, consoante certificado ao ID 18537100. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, constatou-se que as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de origem em sentença ao ID 69787663, proferida em 12/08/2020. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto dos presentes recursos, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Portanto, ante a perda superveniente do objeto recursal, os recursos não podem ser conhecidos. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora